Tribunal: TJMT
Processo: 1013695-44.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013695-44.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEORGILEIS CARDOSO DA SILVA - CPF: 857.748.471-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARGARETH DURKS - CPF: 891.311.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), M. L. D. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON LYNEBURGER - CPF: 626.942.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.337.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DJAIR CLARO DOS ANJOS - CPF: 432.415.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA BARROS AMORIM - CPF: 961.169.353-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FREDSON DA SILVA LOPES - CPF: 372.257.823-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 014.005.652-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DE MORAES MONTEIRO - CPF: 325.818.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINETE SILVA DOS SANTOS - CPF: 009.163.192-02 (VÍTIMA), DR. SÉRGIO RIBEIRO ARAÚJO, DELEGADO DE POLICIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013695-44.2021.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GEORGILEIS CARDOSO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO – FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I, III E VI, C/C § 2º-A, I, C/C § 7º, III, DO CP, C/C ART. 5º, III, DA LEI N. 11.343/2006] – NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUE DEIXOU 3 [TRÊS] FILHOS ÓRFÃOS, DOS QUAIS 2 [DUAS] MENORES DE IDADE, SENDO UMA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – CABIMENTO – FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA – INVIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Devem ser desvaloradas as consequências do crime quando a
de cujus
deixa filhas menores órfãs, sendo uma delas portadora de necessidades especiais. Precedentes do STJ e desta Corte.

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável”
[HC n. 704.196/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para atenuar a pena do réu. Súmula 545 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013695-44.2021.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GEORGILEIS CARDOSO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Conselho de Sentença da Comarca de Sinop, que condenou GEORGILEIS CARDOSO DA SILVA pelo cometimento do crime de feminicídio qualificado [art. 121, § 2º. I, III e VI, c/c § 2º-A, I, c/c § 7º, III, do CP, c/c art. 5º, III, da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 17 [dezessete] anos, 2 [dois] meses e 7 [sete] dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A acusação insurge-se em relação ao
quantum
de pena fixado pela Juíza Presidente do Júri, almejando a utilização da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetorial negativada na primeira etapa dosimétrica, bem como a desvaloração das consequências do crime e o afastamento da confissão qualificada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja afastada a atenuante da confissão.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013695-44.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após a condenação de GEORGILEIS por meio da votação secreta dos jurados leigos, a Juíza Presidente, ao dosar a reprimenda, negativou os motivos e as circunstâncias do crime, valendo-se, para tanto, de duas das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

O Ministério Público almeja a desvaloração das consequências do delito, uma vez que a falecida deixou 3 [três] filhos, sendo 2 [duas] menores de idade, uma de 8 [oito] anos, que presenciou o crime, e outra de 13 [treze] anos, esta última portadora de necessidades especiais.

Nesse aspecto, verifico que a pretensão recursal merece acolhimento, conforme majoritário posicionamento da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 4. Entende esta Corte que
"as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes."
(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022). 5. In casu, a negativação das consequências do delito se deu com base em elementos concretos e idôneos, a saber: (i) a vítima era mãe de família e deixou 7 filhos (5 deles ainda menores) desamparados; (ii) alguns presenciaram a morte da mãe causada pelo pai (qualificadora sobressalente deslocada para a primeira fase da dosimetria); e (iii) os filhos foram separados e sofreram maus tratos dos familiares. Todas essas circunstâncias são suficientes para demonstrar que
as consequências do delito foram graves e extrapolaram a mera "perda de um parente" e "sofrimento e desamparo" dos familiares
, alegados pela defesa como elementos comuns ao homicídio. [...]
[AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022].

Em reforço, trago recente precedente desta 1ª Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - (...) - PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ELEMENTOS CONCRETOS - FILHOS DA VÍTIMA COM IDADE INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS - DESAMPARO - ARESTO DO STJ - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - RAZOABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - (...) - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE. (...)
As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores
(STJ, HC nº 290996/RS).
O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial
(HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP). (...)
[Apelação n. 0001050-28.1996.8.11.0064, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/04/2022, publicado no DJE 28/04/2022].

No caso dos autos, os três filhos de FRANCINETE, sendo
duas menores de idade – uma das quais, como dito, portadora de necessidades especiais
– ficaram órfãos em razão de o apelante, padrasto delas, ter assassinado a mãe deles com golpes de marreta, o que autoriza a desvaloração das consequências do delito.

Em relação à fração adotada para cada circunstância judicial negativada na primeira etapa dosimétrica, o apelo comporta provimento, uma vez que a fração de 1/6 [um sexto] é a utilizada por esta Câmara Julgadora, consoante se extrai do julgado acima transcrito, além de amplamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável
. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). [...] 5. "No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 21/11/2017.) 6. "
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título
. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022].

[...] 8. Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável
.
[...] [HC n. 704.196/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

Concluo, portanto, que a fração de acréscimo, para cada circunstância judicial negativada na primeira etapa dosimétrica, deve ser de 1/6 [um sexto].

No que tange ao pleito de afastamento da confissão qualificada, não prospera o apelo do Ministério Público.

É cediço que a atenuante do art. 65, III,
d
, do Código Penal, tem caráter objetivo, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado quanto à autoria do delito, não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos.

Neste viés, o reconhecimento da atenuante é medida impositiva, sendo irrelevante a forma como ela ocorreu, se integral ou parcial, se judicial ou extrajudicial.

Trago precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS AO
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E SÚMULA 231 DO STJ INVIABILIZA O DIREITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 545 DO STJ – JULGADOS DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ARESTO DO TJMT - REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP ; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017).
A “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). “Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (STF, RE nº 597270 QO-RG) Inexiste “violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88) quando aplicada a Súmula nº 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade” (TJMT, Ap nº 93776/2016).
(N.U 0011585-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

[...]
A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído para a elucidação do caso
.
(N.U 0001647-24.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

[...] 2.
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador
. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, para ver reconhecida a referida atenuante. 3. Recurso parcialmente provido.
[N.U 0001211-97.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 06/02/2022].

Vale lembrar que o julgamento popular dispensa fundamentação, não sendo possível aferir se, na íntima convicção do jurado leigo, a confissão qualificada foi utilizada ou não para a prolação do voto condenatório.

Portanto, a sobredita atenuante deve ser conservada.

Dito isso, passo à readequação da reprimenda.

Na primeira etapa, diante da existência de três circunstâncias judiciais negativas, aplico a fração de 1/6 [um sexto] para cada uma delas e fixo a pena-base em 18 [dezoito] anos de reclusão.

Na fase intermediária, reduzo a reprimenda em 1/6 [um sexto], diante da atenuante da confissão, alcançando 15 [quinze] anos de reclusão.

Na terceira etapa, incide a causa de aumento prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, pelo que acresço a pena em 1/3 [um terço],
tornando-a definitiva em 20 [vinte] anos de reclusão
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, nos termos da fundamentação supra, fixando a pena definitiva de GEORGILEIS CARDOSO DA SILVA em 20 [vinte] anos de reclusão, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023